Tribunal: STF
Processo: AI 621713
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Interposição
   de embargos infringentes contra acórdão de apelação em mandado
   de segurança. Súmula 597 do STF. Erro grosseiro. 3. Princípio da
   fungibilidade. Inaplicabilidade. Precedentes. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.